Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730342-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLOMA KAMYLLA MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E S P A C H O A decisão de ID 62009099 esclareceu que a agravante deveria efetuar o pagamento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção. Todavia, foi efetuado o recolhimento de forma simples, conforme recibo de ID 62156061. Desse modo, concedo a derradeira oportunidade para a agravante recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora